Tribunal: TJDFT
Processo: 0720542-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CÁLCULO DA DOSIMETRIA. NÃO OBSERVADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Não há erro de cálculo a ser sanado, pois embora o Superior Tribunal de Justiça autorize, na segunda fase, o recrudescimento da pena-base em 1/6 em razão da agravante da reincidência, não é possível em sede de apelação exclusiva da Defesa aplicar essa fração se o “quantum” de aumento resultante for superior àquele efetivamente aplicado na sentença na etapa intermediária da dosimetria, sob pena de se incorrer em indevido reformatio in pejus.
2. Embargos desprovidos.